Tribunal: TJDFT
Processo: 0726592-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. TEMA N° 452. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve discriminação de gênero, e se pode haver, portanto, a revisão do montante dos benefícios previdenciários complementares recebidos pela apelada.
2. A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes. 2.1. Aliás, o prazo decadencial não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação. 2.2. O pedido elaborado pela demandante não está relacionado a erro, dolo ou fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, pois diz respeito à alegada inconstitucionalidade por discriminação de gênero e, por essa razão, não está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 178, Inc. II, do Código Civil.
3. O termo inicial do transcurso do prazo de prescrição, no presente caso, deve ser o momento o momento em que a parte tomou conhecimento do dano. 3.1. A pretensão exercida pela apelada, que busca a complementação do montante de sua aposentadoria, surgiu a partir do advendo do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 639.138, aos 18 de agosto de 2020, oportunidade em que foi reconhecida a ilicitude, por violação às normas constitucionais respectivas, das cláusulas inseridas em negócios jurídicos de previdência complementar que previam regras distintas entre homens e mulheres para o cálculo e concessão da complementação de aposentadoria, estabelecendo valores de benefício inferiores para as mulheres em virtude do menor tempo de contribuição. 3.2. A ação foi ajuizada aos 18 de julho de 2022, tendo sido, portanto, respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de acordo com a regra prevista no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001.
4. As regras distintas para a aposentadoria aos trabalhadores do gênero feminino devem prestigiar o critério isonômico substancial previsto no art. 5o, inc. I, da Constituição Federal. 4.1. O princípio da isonomia, sob os aspectos formal e substancial, exige o tratamento equitativo entre homens e mulheres e não se aplica somente no âmbito público, estendendo-se também às relações privadas por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 4.2. De acordo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema no 452), “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 4.3. A natureza jurídica de direito privado, atribuída à apelante, não afasta a preponderância da observância dos direitos fundamentais, mas apenas reitera o caráter vinculativo da observância das respectivas garantias constitucionais. 4.4. O fato de ter a autora aderido à "migração" procedida, com a aplicação do regulamento do plano de benefícios - REB, a despeito das previsões inseridas na cláusula oitava do negócio jurídico em destaque, não consubstancia renúncia ao pretendido tratamento isonômico, em razão do gênero, em conformidade com as normas constitucionais aplicáveis.
5. O acolhimento do pedido formulado pela recorrente, a respeito da composição da reserva matemática, imporia o desatendimento à tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Julgamento do RE 639.138-RS.
6. Recurso desprovido.